Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITO DA PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADO. PARTILHA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS CABÍVEL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DEFICIENTE. ENFRENTAR MÉRITO INVIABILIZADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DEVIDA.
1. Conforme precedentes, o fato de o imóvel ser irregular e não ter registro no Cartório de Registro de Imóveis não constitui óbice à partilha dos direitos possessórios sobre o referido bem em ação de divórcio, tendo em vista que, apesar dos ex-cônjuges não possuírem a propriedade do bem, possuem a sua posse que detém expressão econômica, podendo, inclusive, vir a ser alienada posteriormente, ainda mais quando se considerar que o instrumento de cessão de direitos acostado aos autos comprova a aquisição onerosa dessa posse.
2. Todavia, o reconhecimento dessa proteção relativa ao alegado direito possessório da parte apelante não é oponível perante o Poder Público que poderá a qualquer momento exercer o seu direito de propriedade em face da(s) parte(s) ou de eventual novo adquirente.
3. A fim de dirimir a controvérsia atinente à aventada falsidade documental sobre o instrumento de cessão de direitos do imóvel objeto da lide, faz-se necessário o retorno dos autos à instância de origem para realização da perícia postulada, garantindo-se o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório da parte apelante e em respeito ao devido processo legal.
4. Uma vez que a instrução probatória mostra-se deficiente, é inviável o enfrentar do mérito em questão que não se revela suficientemente maduro para ser, nesta seara recursal, julgado, razão pela qual é cabível a anulação da sentença.
5. Apelação conhecida e provida em parte; sentença anulada.